Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NOS AUTOS AINDA NÃO DILIGENCIADO.

1. A citação por edital é medida excepcional, só podendo ser requerida depois de esgotados os meios para localização do réu, sendo necessária a ocorrência das situações previstas no artigo 256, do Código de Processo Civil.

2. Para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos.

3. Considerando que não foram esgotadas as possibilidades de localização da parte ré para citação pessoal, a nulidade da citação por edital é medida que se impõe.

4. Deu-se provimento ao recurso.